Tribunal: TJES
Processo: 5027961-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027961-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: INAR BARCELLOS DA PIEDADE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027961-51.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RECORRIDA: INAR BARCELLOS DA PIEDADE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA. RECUSA DO FORNECIMENTO DE EXAMES. NEGATIVA INFUNDADA. NATUREZA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde firmado com a demandada. Discorre que teve contato com pessoa diagnosticada com tuberculose e recebeu negativa do plano de saúde quanto a realização de exames para diagnóstico de eventual contaminação, com a devida solicitação de médico assistente.

Assim sendo, requereu, liminarmente, a autorização da realização dos testes de escarro e PPD para diagnóstico de tuberculose. Quanto ao mérito, pugna pela confirmação da liminar e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida na obrigação de autorizar e custear a realização dos exames escarro e PPD para tuberculose, na forma prescrita pelo médico assistente da requerente, e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, o plano de saúde argumenta que não pode cumprir a obrigação porque os insumos necessários à realização dos exames não estão disponíveis na rede de saúde particular, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou a legalidade da negativa de exames solicitados pelo médico assistente da consumidora, tendo incorrido em prática abusiva e falha na prestação de serviço.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida recusa por parte da recorrente na realização de tratamento e exames essenciais à saúde do paciente, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Assim, a teor do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora, necessária se faz a inversão do ônus da prova, competindo à requerida, desse modo, comprovar a alegada impossibilidade de fornecimento dos exames pleiteados, ônus processual do qual não se desincumbiu (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), sendo certo que a nota técnica nº 005/2023 GEAF/SESA (Id nº 31507578) é insuficiente a tal desiderato.

Desse modo, faz jus a parte autora ao acolhimento do pedido inicial, razão pela qual condeno a requerida na obrigação de autorizar e custear a realização dos exames escarro e PPD para tuberculose, na forma prescrita pelo médico assistente da requerente.

Quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a negativa de cobertura extrapolou os limites do mero e simples descumprimento contratual, causando à autora dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos, sendo o dano moral presumido no presente caso, por se tratar de dano in re ipsa.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências, que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)